Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-27.2017.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
V.V.
CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO STJ – 2) DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUANTO AO CRIMDE DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO CONSIDERÁVEL – ACUSADOS QUE PERMANECERAM COM AS VÍTIMAS POR MAIS DE 02 (DUAS) HORAS – 3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA (SÚMULA 443, STJ) – INVIABILIDADE – AUMENTO DE 1⁄2 (METADE) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REPRIMENDA MANTIDA PARA AMBOS OS ACUSADOS – 4) ALMEJADA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR) – IMPOSSIBILIDADE – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DO MESMO CALIBRE – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO DA AUTONOMIA FÁTICA – EXCLUSÃO IMPERATIVA DO DELITO CONSUNTO – 6) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – 8) RECURSO DESPROVIDO (APELANTE 1) E PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2).
1) O delito de corrupção de menor é formal, de modo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.
2) A restrição à liberdade das vítimas despontou inquestionável nos autos, as quais ficaram sob a mira de arma de fogo, no interior do veículo, por mais de 02 (duas) horas enquanto os acusados se deslocavam de uma cidade para a outra, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.
3) É idôneo o aumento da pena realizado na terceira fase da dosimetria, relativo ao delito de roubo circunstanciado, quando a decisão se estriba na gravidade concreta do delito, notadamente em razão da quantidade de agentes e da restrição à liberdade das vítimas por longo período, não incidindo no caso a vedação contida na Súmula 443 do STJ que inadmite tão somente o aumento que leva em consideração a mera indicação do número de majorantes.
4) Tendo os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores sido praticados pelo agente em uma única conduta, caracterizado estará, entre os delitos, concurso formal, contudo, tal regra deve ser afastada, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, quando a regra do concurso material se mostrar mais benéfica aos réus.
5) Estando o delito de porte ilegal de arma de fogo na mesma linha de desdobramento causal dos crimes de roubo, ou seja, durante a fuga com os objetos subtraídos, ressai impositiva a aplicação do princípio da consunção, com a exclusão do crime consunto (porte ilegal de arma de fogo), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, o roubo.
6) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
7) Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu é reincidente e foi condenado a cumprir pena em regime fechado.
8) Recurso desprovido (apelante 1) e parcialmente provido (apelante 2).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003814-27.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILDEMO ZOCAL - CPF: 303.858.731-15 (VÍTIMA), ISAINA MARIA TEIXEIRA ZOCAL - CPF: 010.228.561-62 (VÍTIMA), LUCAS LEANDRO FERREIRA - CPF: 055.824.451-37 (APELANTE), ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALESSANDRO BALTAZAR ALVE PIRES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LUCAS LEANDRO FERREIRA.

E M E N T A

CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO STJ –
2) DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS

QUANTO AO CRIME DE DE ROUBO
– IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO CONSIDERÁVEL – ACUSADOS QUE PERMANECERAM COM AS VÍTIMAS POR MAIS DE 02 (DUAS) HORAS –
3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA

(SÚMULA 443, STJ)
– INVIABILIDADE – AUMENTO DE 1⁄2 (METADE) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REPRIMENDA MANTIDA PARA AMBOS OS ACUSADOS –
4) ALMEJADA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
(ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR) – IMPOSSIBILIDADE – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL –
5) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DO MESMO CALIBRE
–
ALEGADA A OCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO DA AUTONOMIA FÁTICA – EXCLUSÃO IMPERATIVA DO DELITO CONSUNTO –
6) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
7) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO –
8) RECURSO DESPROVIDO (APELANTE 1) E PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2).

1)
O delito de corrupção de menor é formal, de modo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.

2)
A restrição à liberdade das vítimas despontou inquestionável nos autos, as quais ficaram sob a mira de arma de fogo, no interior do veículo, por mais de 02 (duas) horas enquanto os acusados se deslocavam de uma cidade para a outra, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

3)
É idôneo o aumento da pena realizado na terceira fase da dosimetria, relativo ao delito de roubo circunstanciado, quando a decisão se estriba na gravidade concreta do delito, notadamente em razão da quantidade de agentes e da restrição à liberdade das vítimas por longo período, não incidindo no caso a vedação contida na Súmula 443 do STJ que inadmite tão somente o aumento que leva em consideração a mera indicação do número de majorantes.

4)
Tendo os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores sido praticados pelo agente em uma única conduta, caracterizado estará, entre os delitos, concurso formal, contudo, tal regra deve ser afastada, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, quando a regra do concurso material se mostrar mais benéfica aos réus.

5)
Estando o delito de porte ilegal de arma de fogo na mesma linha de desdobramento causal dos crimes de roubo, ou seja, durante a fuga com os objetos subtraídos, ressai impositiva a aplicação do princípio da consunção, com a exclusão do crime consunto (porte ilegal de arma de fogo), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, o roubo.

6)
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

7)
Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu é reincidente e foi condenado a cumprir pena em regime fechado.

8) Recurso desprovido (apelante 1) e parcialmente provido (apelante 2).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Alessandro
Baltasar Alves Pires e Lucas Leandro Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 3814-27.2017.811.0039, Código: 82725, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, julgando procedente a pretensão ministerial, condenou-os à seguinte pena privativa de liberdade:

·

ALESSANDRO
: 07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, no regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 157, §2o, inciso I, II e V, c/c artigo 70,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA;

·

LUCAS
: 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, no regime
fechado
, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 157, §2o, inciso I, II e V, c/c artigo 70,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA e artigo 16 da Lei 10.826/03
; (Id. 7777872 a 7777877).

Inconformados, em suas razões recursais (Id. 7777885 a 7777889), os apelantes visam a reforma da r. sentença, pleiteando:

a)

A absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao tipo penal previsto no artigo 244-B do ECA, por entender que não houve comprovação da participação efetiva da adolescente nos crimes;

b)

Decote da causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, §2°, inciso V, CP;

c)

Aplicação da súmula n.o 443, do STJ;

d)

Suspensão das custas e demais despesas processuais;

e)

O reconhecimento de concurso formal entre o tipo penal do artigo 157 do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

O apelante Lucas Leandro Ferreira, requer, ainda, a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao tipo penal previsto no artigo 16 da Lei n.o 10.826/03, por entender que houve a consunção no crime de roubo majorado e requer que este tenha o direito de recorrer em liberdade (Id. 7777885 a 7777889).

Em contrarrazões (Id. 7777917 a 7777918), requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença guerreada, exceto no ponto que condenou os apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais devendo ser eles isentos de custear tais encargos.

O parecer (Id. 23867981-TJ/MT) da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine é pelo provimento parcial do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença vergastada, exceto acerca da absolvição do réu Lucas Leandro Ferreira, referente ao crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, tendo em vista o princípio da consunção, mantendo-se incólume os demais termos da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, em razões recursais, a defesa dos apelantes pretende a reforma do julgado singular, postulando: 1) a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao tipo penal previsto no artigo 244-B do ECA, por entender que não houve comprovação da participação efetiva da adolescente nos crimes, 2) decote da causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, §2°, inciso V, 3) aplicação da súmula n.o 443, do STJ, 4) suspensão das custas e demais despesas processuais, 5) o reconhecimento de concurso formal entre o tipo penal do artigo 157 do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Pugna ainda, somente para o apelante Lucas Leandro Ferreira, a 6) absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao tipo penal previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, por entender que houve a consunção no crime de roubo majorado e requer que este tenha o 7) direito de recorrer em liberdade.

De início, para contextualização dos fatos, importante trazer à baila parte da denúncia realizada em desfavor dos recorrentes (Id. 7770055).

“(...) 1o FATO: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1° de outubro de 2017, por volta das 21h, próximo à residência das vítimas, situada na Rua Juazeiro, n. 785, bairro Jardim Peruche, neste Município de São José dos Quatro Marcos, os denunciados LUCAS LEANDRO FERREIRA, vulgo, “Biu” e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo – revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada, 01 (uma) caminhonete Tyota Hilux, ano 2015, placa QBR 8247, cor prata, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (um) aparelho celular marca Blu, avaliados indiretamente no valor de R$ 120.880,00 (cento e vinte mil e oitocentos e oitenta reais),2 pertencentes às vítimas Gildelmo Zocal e Isaina Maria Teixeira Zocal.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados LUCAS LEANDRO FERREIRA, vulgo, “Biu” e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES abordaram as vítimas Gildelmo Zocal e Isaina Maria Teixeira Zocal no momento em que o casal retornava para a sua residência.

Consta que os denunciados LUCAS LEANDRO FERREIRA, vulgo, “Biu” e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES, com uma arma de fogo em mãos, anunciaram de pronto o assalto e subjugaram as vítimas no interior da residência, amarrando as mãos do ofendido Gildelmo Zocal. Ressai dos informes investigativos que, após subtraírem alguns pertences e aparelhos celulares das vítimas, os acusados LUCAS LEANDRO e ALESSANDRO BALTAZAR colocaram o casal de idosos no banco de trás da caminhonete, restringindo-lhes à liberdade pelo tempo utilizado durante o trajeto de São José dos Quatro Marcos até o Município de Várzea Grande-MT. Esclarece as investigações policiais que, durante o percurso, o denunciado ALESSANDRO BALTAZAR permaneceu junto com as vítimas no banco de trás do automóvel, monitorando-as, deixando visível a arma de fogo que ostentava com o propósito intimidativo, ao passo em que LUCAS LEANDRO conduzia o veículo. Consta dos autos que, ao chegarem no Município de Várzea Grande, nas proximidades da rodoviária, as vítimas Gildelmo Zocal e Isaina Maria Teixeira Zocal foram violentamente empurradas do veículo, tendo os denunciados ALESSANDRO BALTAZAR e LUCAS LEANDRO seguido na posse da caminhonete subtraída até a residência da adolescente Kamila Hadassa Garcia Moreira. Apurou-se que a adolescente Kamila Hadassa Garcia Moreira, previamente ciente de toda trama delituosa, agindo em união de desígnio com os denunciados LUCAS LEANDRO FERREIRA e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES, cedeu sua residência particular para ocultar a caminhonete Toyota Hilux, objeto de crime. Ressai dos informes investigativos que, a Polícia Civil de Várzea Grande foi comunicada sobre o roubo da caminhonete Toyota Hilux, ocorrido nesta cidade de São José dos Quatro Marcos e que referido veículo encontrava-se em movimento na estrada da Praia Grande, naquela cidade. Ato contínuo, os agentes da Lei, por meio do sistema de monitoramento da caminhonete roubada, seguiram até a residência da adolescente Kamila Hadassa Garcia Moreira, oportunidade em que localizaram o veículo na garagem da casa dela.

Os denunciados LUCAS LEANDRO FERREIRA e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES, ao perceberem a presença dos policiais civis, tentaram empreender fuga, contudo, foram capturados no quintal da residência, sendo localizada uma arma de fogo em posse do denunciado LUCAS. Consta também que os agentes da Lei lograram êxito em localizar na residência adolescente Kamila Hadassa Garcia Moreira, alguns pertences das vítimas (vide auto de apreensão de fls. 14). Já na Delegacia de Polícia Civil de Várzea Grande os denunciados LUCAS LEANDRO FERREIRA e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES confessaram a prática delitiva.

2° FATO: Consta, também, que no 02 de outubro de 2017, nas dependências da residência situada na Rua 14, n.o 11, bairro 07 de maio, no Município de Várzea Grande, LUCAS LEANDRO FERREIRA com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo com numeração raspada –revólver Taurus, calibre .38 e 02 (duas) munições de idêntico calibre, ambas intactas, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de apreensão de fls. 14).

Fazem esclarecer os elementos informativos que, durante a revista pessoal realizada no denunciado LUCAS LEANDRO FERREIRA, os Policiais localizaram na cintura dele a arma de fogo e as munições acima mencionadas, sendo revelado que referida arma foi utilizada para a consumação do delito de roubo contra as vítimas Gildelmo Zocal e Isaina Maria Teixeira Zocal.

3o FATO: Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas, LUCAS LEANDRO FERREIRA e ALESSANDRO BALTAZAR ALVES PIRES, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente Kamila Hadassa Garcia Moreira, de 17 anos de idade (vide documento de identidade de fls. 23), com ela praticando a infração penal descrita no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, ou induzindo-a a praticá-la (...)”.

Em razão de tais fatos, o apelante Lucas Leandro Ferreira foi condenado pela prática dos tipos penais previstos no artigo 157, §2o, inciso I, II e V, c/ c artigo 70, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA e artigo 16 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado; e o apelante Alessandro Baltasar Alves Pires foi condenado pela prática dos tipos penais previstos no artigo 157, §2o, inciso I, II e V, c/c artigo 70, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

A materialidade dos delitos em análise restou devidamente demonstrada através dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 7777765); boletim de ocorrência n.o 161/2017 (Id. 7777775); termo de apreensão (Id. 7777773); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 7777768 e 7777769); laudo de perícia n.o 400.2.03.2017.014361-01 (Id. 7777831); auto de prisão em flagrante delito (Id. 15007988); boletins de ocorrência n.o 2017.327522 e 2017.327499 (Id. 7777778 a 7777780); Relatório Policial (Id. 7777786); além, é claro, da prova oral produzida.

Passo a análise do pleito recursal no que se refere aos pedidos em comum entre ambos os apelantes.

1)

DA ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO AO ARTIGO 244-B, DO ECA.

Os apelantes pleiteiam, inicialmente, a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante a alegação de que não teriam induzido a menor Kamila Hadassa Garcia Moreira, com 17 (dezessete) anos de idade a época dos fatos, a praticar qualquer conduta criminosa.

Sustenta a defesa que Kamila é companheira do apelante Lucas, afirmando que tal fato encontra-se devidamente comprovado no termo de depoimento prestado na delegacia, no qual a menor afirma que não teve participação no crime e tampouco sabia acerca do que havia ocorrido.

Contudo, conforme se verifica dos autos, após a prática criminosa, os apelantes levaram a caminhonete Toyota Hilux até a casa da menor Kamila, então convivente de Lucas, oportunidade em que deixaram o veículo escondido na garagem da residência, sendo posteriormente localizados, via sistema de monitoramento do veículo roubado, pela Polícia Militar, juntamente com outros pertences das vítimas encontrados no interior da residência da menor.

Conforme se verifica dos trechos extraídos da sentença,
ao serem ouvidos em juízo, os apelantes Alessandro e Lucas confessaram a prática do crime de roubo, porém, negaram a imputação do delito de corrupção de menor
, afirmando que a menor Kamila não tinha conhecimento sobre a execução do delito patrimonial, sendo que chegaram com o veículo na residência da menor “de surpresa”.

No entanto, ao ser ouvido em juízo acerca do delito de corrupção de menor, a testemunha
Iuri Ribeiro Bertassi
-
Policial Militar
(Id. 7777922) afirmou que após receberem a comunicação do roubo da caminhonete, a qual estava sendo monitorada via rastreamento, diversas guarnições policiais se deslocaram até o local indicado, sendo verificado que
o veículo se encontrava estacionado dentro de uma residência num bairro ali próximo. No local foi visualizada a caminhonete subtraída, estacionada dentro da garagem da residência
, sendo realizado um cerco policial no entorno do local. A polícia adentrou na residência e procedeu com a detenção dos suspeitos, que se encontravam no quintal.
Além da caminhonete encontrada na garagem, no interior da residência da menor Kamila foram localizados pertences das vítimas
, as quais, ao chegarem no local, reconheceram os apelantes como sendo os autores do crime.

De acordo com as declarações da testemunha,
a menor Kamila afirmou (informalmente) que tinha conhecimento do delito de roubo do veículo, que estava esperando os denunciados chegarem com a caminhonete em sua residência para darem um “fim” no veículo
. O policial afirmou, ainda, que a menor e o apelante Lucas participaram de uma troca de tiros com a guarnição da PM,
destacando que a menor Kamila e o apelante Lucas sempre praticam crimes juntos
.

Por sua vez, o
Policial Militar Marcos Tulio Soares da Silva

asseverou perante a autoridade judicial que já haviam apreendido a adolescente Kamila, em razão do cometimento de outro crime, bem como que a menor e seu esposo Lucas estão associados entre eles e com outras pessoas para pratica de crimes.

In casu
, não demanda esforço para a comprovação da participação da então adolescente Kamila Hadassa Garcia Moreira (17 anos) na empreitada criminosa, tendo em vista que, conforme se verifica dos autos, a denúncia, o boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais responsáveis pela localização do veículo roubado, que declararam em ambas as fases que a caminhonete Hilux pertencente às vítimas foi localizada na garagem da residência da menor e que esta tinha conhecimento da empreitada criminosa realizada pelo companheiro Lucas e o comparsa Alessandro, confirmando os fatos narrados na denúncia.

O art. 244-B da Lei n. 8069/90, preceitua:

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

Assim, os elementos contidos nos autos comprovam que os apelantes incorreram na figura típica do delito de corrupção de menor.

De igual forma, há que se ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, impôs à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger o menor, consagrando prioridades absolutas que culminaram com advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que conferiu novo enfoque à proteção integral do menor.

Nessa linha, o art. 244-B do ECA criou o crime de corrupção de menor com a finalidade de evitar tanto o ingresso quanto à permanência do adolescente no mundo do crime, de forma que o bem jurídico tutelado pelo delito não se limita à inocência do menor, abrangendo também a formação e consolidação de sua personalidade e moral.

Portanto, para a configuração da conduta típica do art. 244-B da Lei 8.069/90, basta a participação na empreitada criminosa independentemente de seu histórico criminal ou de sua submissão ao réu que com ele praticou a infração, pois qualquer nova ação criminosa cometida com o envolvimento de menor mantém e até mesmo agrava a sua corrupção.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO (...) NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DOS DEMAIS PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO AS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (...) DEPOIMENTOS COERENTES DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO DELITO RELATANDO OS FATOS PERPETRADOS PELOS CONDENADOS NA COMPANHIA DELE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – (...) Impõe-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, quando comprovada a participação de inimputável no cometimento do ilícito em companhia de maior de 18 anos. O tipo penal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa elidir tanto o ingresso quanto a permanência do adolescente no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação desse ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado”.
(TJMT, Ap. 89046/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 20/02/2015).

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500

enunciando que
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Nesse contexto, ressalte-se que é indiferente o envolvimento do inimputável em infração penal pretérita, a partir da qual já estaria corrompido, porquanto desnecessário comprovar o efetivo prejuízo moral ao infante praticante de crime na companhia de pessoa adulta, que, ao revés, deveria resguardar a integridade ética.

Portanto, resta evidente que a condenação dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 é escorreita, uma vez que existem elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que
não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa
.

2)

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.

Os apelantes buscam a reforma da sentença condenatória quanto à reprimenda aplicada, para excluir a majorante de restrição de liberdade das vítimas,
sob o argumento de que restringiram a liberdade das vítimas somente pelo tempo estritamente necessário à prática do ato
.

Acerca da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas, o magistrado de origem destacou na sentença condenatória,
verbis
:

“(...) Com relação à restrição da liberdade das vítimas, conforme relatado, os acusados, munidos de arma de fogo,
transitaram por mais de 300km com o veículo das vítimas, mantendo-a em seus poderes sob a condição de reféns
,
deste município de São José dos Quatro Marcos até a cidade de Várzea Grande-MT,
ou seja, percurso este que segundo as vítimas, fizeram em 02 (duas) horas, causando, assim, um sofrimento desnecessário aos ofendidos
,
ambas pessoas idosas, para a consecução do crime, incidindo, portanto, no disposto do inciso V, do art. 157, do Código Penal. (...)”.

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ preconiza que a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do CP deve incidir sempre que o tempo de restrição da liberdade das vítimas for relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. 2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. (...) 3. Agravo não provido”.
(STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

Na hipótese dos autos, o magistrado de origem destacou que as vítimas foram mantidas sob a mira de uma arma de fogo mais de 02 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, tendo em vista que saíram da Comarca de São José dos Quatro Marcos e dirigiram até Várzea Grande/MT com as vítimas dentro do carro, sendo que, após lá chegarem, empurraram de forma brusca, as vítimas, um casal de idosos, para fora da caminhonete.

Diante deste cenário,
inviável a exclusão da qualificadora descrita no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
, haja vista que restou demonstrado de maneira suficiente que a liberdade das vítimas foi restringida por tempo juridicamente relevante.

3)

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA – (SÚMULA N.o 443, DO STJ).

A defesa dos apelantes sustenta que a conduta praticada pelos acusados foi anterior ao que dispôs a Lei n.o 13.654/2018, devendo incidir a causa de aumento em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço). Afirma ainda, que havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo o juiz não pode incrementar a pena aplicada com base unicamente no número de majorantes nem se valer de tabelas com frações matemáticas de aumento.

In casu
, entendo que também não tem procedência o pedido de aplicação da fração mínima de aumento na terceira fase da dosimetria.

Cabe ao magistrado sentenciante dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dosar o aumento decorrente das causas de aumento previstas no § 2o, do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que a legislação que rege a matéria, não estabeleceu limites para a fração dessas majorantes. E, como em toda e qualquer decisão, a determinação do aumento deve ser devidamente fundamentada, consoante estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, observo que o magistrado, na terceira fase da dosimetria, sustentou que o caso comporta uma exasperação na fração máxima prevista em lei (1/2), justificando o acréscimo em razão do número elevado de réus (quatro), além do fato de que a vítima permaneceu com a liberdade restrita por tempo relevante

Ao tratar do tema o magistrado de origem destacou,
verbis
:

“(...) Não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a
presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V do §2o do art. 157 do Código Penal

(emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas),
cuja incidência encontra-se devidamente fundamentada, estando o presente decreto condenatório em consonância com o teor da Súmula n.o 443
, do STJ
: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 15.2.1.6. Desta feita,
há que se considerar a gravidade em concreto do delito cometido mediante emprego de arma de fogo e em comparsaria
.
Com efeito,
não bastasse a substancial intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo, o conluio entre os agentes que cometeram o ilícito, deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios
.
15.2.1.7. Ressalte-se ainda, por oportuno, que o agente,
durante todo o iter criminis manteve as vítimas, ambas idosas, reféns no veículo, até chegarem à cidade de Várzea Grande-MT, incutindo-lhes grande temor por suas vidas, situação esta que demonstra uma maior periculosidade na ação
, conforme grafado em linhas anteriores. 15.2.1.7. Deste modo, aumento a pena do réu no patamar de 1⁄2 (metade), por
índice que se revela o mais adequado para denotar a temibilidade e reprovabilidade da conduta delituosa
, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos”.

Portanto, embora a fundamentação tenha sido sucinta, ela é existente, de modo que não foi violada a Súmula 443, do STJ, que prevê que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Nesse sentido, os tribunais consideram idôneo o aumento da pena realizado na terceira fase da dosimetria, relativo ao delito de roubo praticado com várias majorantes quando a decisão se estriba na gravidade concreta do delito, notadamente em razão da elevada quantidade de agentes e da restrição à liberdade das vítimas por longo período, não incidindo no caso a vedação contida na Súmula 443 do STJ que inadmite tão somente o aumento que leva em consideração a mera indicação do número de causas especiais de aumento.

Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. (...) 4.
A aplicação da causa de aumento do roubo em 1/2 (metade) também está justificada concretamente, tendo em vista que não se funda no número de circunstâncias majorantes, mas sim na forma de execução do crime
, que contou com a participação de elevado número de agentes, a saber, três ou quatro pessoas. Ademais, as vítimas permaneceram reféns por aproximadamente três horas, sendo, depois, levadas a um canavial, de madrugada, o que merece maior reprovabilidade. 5. Ordem denegada”.
(STJ, HC 175102 RJ 2010/0101149-6, Ministro OG FERNANDES, T6, Julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I, II e V, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRÊS MAJORANTES. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. É possível a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem.2. Na hipótese, constata-se que
o aumento da pena em 1/2 (metade) não foi efetuado tão-somente em razão da presença de três majorantes, encontrando-se perfeitamente justificado em fatores concretos, dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo em questão, inexistente, portanto, ilegalidade a ser sanada através de via eleita
.

Precedentes desta Corte Superior. (...)”.
(STJ, HC 314.301/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

Com efeito, o conjunto probatório revela que os agentes, munidos de armas de fogo, privaram as vítimas de sua liberdade por relevante período de tempo (mais de 02 horas), circunstâncias que, à toda evidência, revelam-se suficientes para que a sanção penal seja aumentada de fração maior que a mínima legalmente prevista na terceira etapa da dosimetria, encontrando-se perfeitamente justificado em fatores concretos, dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo em questão, em fiel obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, razão pela qual
inviável o pedido da defesa visando a fixação da causa de aumento na terceira fase da dosimetria no mínimo legal
.

4)

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O TIPO PENAL DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA.

Conforme se verifica, na referida sentença, considerando que os apelantes, mediante duas ações praticaram o crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores, o juízo
a quo
aplicou a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), razão pela qual somou as penas privativas de liberdade para os referidos crimes, encontrando o patamar de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa (
Lucas
) e
07 (sete) anos de reclusão
(
Alessandro
).

In casu
, o apelante Lucas ainda restou condenado à pena de 03(três) anos de reclusão pelo crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/2003, porém, o pleito defensivo se refere tão somente aos crimes de roubo e corrupção de menor.

Nesse caso, embora o entendimento do magistrado de origem seja contrário, verifica-se a ocorrência do concurso formal de crimes, que, nos termos do art. 70, do Código Penal, determina a majoração da pena maior ou de uma delas, se igual, de 1/6 (um sexto) até a metade, porquanto, mediante uma ação apenas, os apelantes incorreram na prática de dois crimes.

Contudo, entendo que não deve ser aplicado o concurso formal de crimes, porquanto, embora os recorrentes tenham cometido ambos os delitos mediante uma só ação, no caso em comento, o acréscimo mínimo (1/6) decorrente da adoção desse instituto jurídico sobre a maior pena resultará em um quantitativo superior àquele oriundo do somatório das sanções impostas, eis que a pena do apelante Lucas passaria de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão para
07 (sete) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e a pena do apelante Alessandro permaneceria em e
07 (sete) anos de reclusão
, ou seja, para o apelante Lucas,
a situação processual se tornaria mais gravosa e para o apelante Alessandro, em nada alteraria sua pena definitiva
.

Dessa maneira, ainda que a defesa pleiteie a aplicação da regra do concurso formal, o pedido não merece prosperar, devendo prevalecer o instituto do concurso material benéfico, nos termos preconizados no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça neste julgado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO REGISTRO DOS VOTOS. RESPOSTAS ANTAGÔNICAS. INEXISTÊNCIA. DUAS VÍTIMAS. ABERRATIO ICTUS EM UNIDADE COMPLEXA. SENTENÇA EM DESACORDO COM OS VOTOS DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CÁLCULO DA PENA.
REGRA DO CONCURSO FORMAL QUE SE REVELOU MENOS BENÉFICA AO RÉU. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. (...) 7 - Constatada a existência de constrangimento ilegal no cálculo da pena aplicada, deve ela ser corrigida, inclusive de ofício. Se a pena máxima prevista para o homicídio culposo é de 3 anos e o acréscimo aplicado na sentença foi de 4 anos e 9 meses,
deve ser afastada a regra do concurso formal, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, por se mostrar a regra do concurso material mais benéfica ao paciente
. 8 - Ante o exposto, denego o habeas corpus, porém concedo ordem de ofício para, mantida a condenação, determinar que o juiz de primeiro grau proceda ao cálculo da dosimetria da pena relativa ao homicídio culposo
. (STJ – HC 110.232/PA – Relator: Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 28/04/2011 – Publicação: DJe 20/06/2011).

Assim, tendo em vista o reconhecimento do concurso material benéfico entre os crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal
, mantenho a pena na forma como fixada na sentença
.

5)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03 ANTE A OCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO (APELANTE LUCAS).

Apesar de ter sido o apelante Lucas condenado pelo transporte de arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre nominal .38, n.o de série não visível (desbastado) e munição (dois cartuchos) do mesmo calibre, devidamente descritas no auto de apreensão (Id. 7777773) e no Laudo Pericial (Id. 1111831), cuida-se à toda evidência, de cartuchos da mesma arma de fogo apreendida na ocasião, e que naturalmente se inserem como meio à consecução do roubo anterior.

Considero que
o delito de porte ilegal de arma de fogo ocorreu no mesmo desdobramento causal do crime de roubo
, ou seja, durante a fuga com o veículo e os objetos subtraídos,
demandando aplicação do princípio da consunção
,
com a exclusão do crime consunto (porte ilegal de arma de fogo), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, o roubo.

A denúncia já descrevia que o crime de porte ilegal de munições de arma de fogo ocorreu quando da prisão em flagrante delito do apelante que, surpreendidos em poder da
res
, também portava o revólver calibre .38 apreendido nos autos, regularmente submetido à perícia positiva de constatação de eficácia (Id. 1111831).

Confira-se, a respeito:

“(...) 1. Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao primeiro recorrente”.
(TJMT, Ap 180721/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/4/2017, Publicado no DJE 26/4/2017).

Por sua vez, a sentença não esclarece sob qual fundamento o delito-meio haveria de preservar sua autonomia típica frente ao roubo, o que reforça o desacerto da condenação nesse viés.

Assim, só haveria como constatar a autonomia do delito consunto acaso comprovada a pluralidade de contextos fáticos entre este e o delito consuntivo, sem o que, como no caso, impõe-se o reconhecimento da consunção, mediante exclusão do crime-meio frente ao crime-fim,
absolvendo-se o apelante Lucas Leandro Ferreira quanto ao crime descrito no artigo 16, da Lei n.o 10.826/03
.

Assim, tendo em vista a referida absolvição, redimensiono a pena anteriormente fixada em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantido o regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, o qual dispõe que
o réu reincidente
, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito), não faz jus ao regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, sendo aplicável o regime inicial fechado.

6)

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Os recorrentes sustentam serem hipossuficientes e assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, o que por si só, alega ser suficiente para afastar a imposição de custas processuais e em caso de condenação, a suspensão do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

No ponto, o pedido da defesa não há de ser acolhido, porquanto, apesar dos apelantes alegarem hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Quanto ao referido pedido, esta egrégia Câmara vem, reiteradamente entendendo, que é inaplicável a isenção da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE ATESTAM QUE O RÉU ESTAVA EM POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA – POSTULADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
CONDENADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– RECURSO DESPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto à receptação dolosa, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado se dirigiu ao local do crime conduzindo uma motocicleta roubada, restando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução
.
Recurso desprovido”.
(Destaquei). (TJMT, Ap 21241/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015).

Desta feita, não há como dar azo ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, a isenção das custas processuais, tendo em vista ser matéria afeta ao Juízo da Execução, de modo que não há como isentar os apelantes, neste momento, do referido pagamento.

7)

RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE LUCAS).

Por derradeiro, no que importe ao pedido do apelante, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal), e

que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, mas há as exceções.

A imposição do regime inicial de cumprimento da punição definitiva imposta ao condenado deve obedecer aos ditames do §2.o do art. 33 do Código Penal pelo quanto da pena aplicada ao apelante (07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão) o regime de cumprimento da pena seria o “semiaberto” mas, por tratar de agente reincidente, e que ainda teve valorada em seu desfavor algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime de cumprimento da pena foge da regra, principalmente porque a sua situação não se amolda à ressalva contida ao facultado pela Súmula 269 do STJ
que dispõe que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Ao discorrer acerca do direito do apelante de recorrer em liberdade o magistrado sentenciante destacou,
verbis
:

“(...) 15.2.4.5. NEGO AO RÉU LUCAS LEANDRO FERREIRA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, eis que permaneceu preso durante toda a instrução e
i
nalterados os fundamentes da decisão que decretou sua custódia preventiva, especialmente quando à necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade do delito e o modus operandi empregado na empreitada criminosa
.

15.2.4.6. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

15.2.4.7. Embora seja certo que
a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, na hipótese dos autos, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que praticou o crime de roubo em concurso de pessoas, contra vítimas idosas, de modo que tais particularidades bem demonstram à insensibilidade moral e periculosidade real do acusado, circunstâncias estas que, em conjunto, definitivamente justificam a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de impedir sua reiteração delitiva e resguardar a ordem pública
.
(...).

15.2.4.9. Além disso, impende consignar que
o acusado é reincidente

na forma da lei, circunstância esta que, em conjunto, definitivamente
justifica a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública
.

15.2.4.10. Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.
(...)”.

Por conseguinte, imperiosa a manutenção da forma mais gravosa para o adimplemento da punição, consoante reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis
:

“(...) REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A
4
ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. 1. Mostra-se inviável o abrandamento do regime prisional do recorrente, pois, embora a quantidade de pena imposta permita, a princípio, o estabelecimento do regime semiaberto, é certo que a reincidência é circunstância que justifica a fixação do regime inicial fechado, não se aplicando, na hipótese, a previsão contida no enunciado sumular
n. 269 desta Corte. 2. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ – HC 398.201/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Logo,
mantenho a prisão do apelante
, nos termos da r. sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO BALTASAR ALVES PIRES
, mantendo a condenação de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, assim como pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa e
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
LUCAS LEANDRO FERREIRA
, tão somente para absolvê-lo quanto ao crime do artigo 16 da Lei n.o 10.826/03, tendo em vista o princípio da consunção, redimensionando a pena aplicada para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime
fechado

e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020